Tribunal: STF
Processo: ARE 1559767
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto conta acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANVISA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER-PODER DE FISCALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO. INFORMAÇÃO. VALOR NUTRICIONAL. VARIAÇÃO DE 20%. ADVERTÊNCIA EM RÓTULO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 



    1. O Ministério Público Federal, após apurar irregularidades na rotulagem de produtos light e diet, ajuizou Ação Civil Pública contra a Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA – a fim de que a autarquia, utilizando-se do seu poder de normatizar e fiscalizar bens e atividades de interesse para a saúde, exija que passe a constar, nos rótulos alimentícios, advertência de variação de 20% nos valores nutricionais. 



    2. O consumidor tem o direito de ser informado no rótulo dos produtos alimentícios da existência de variação de 20% nos valores nutricionais, principalmente porque existe norma da ANVISA permitindo essa tolerância. 



    3. O dever de informação exige comportamento positivo e ativo, pois o CDC afasta a regra caveat emptor e não aceita que o silêncio equivalha à informação, caracterizando-o, ao contrário, como patologia repreensível, que é relevante somente em desfavor do fornecedor, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão, punida civil, administrativa e criminalmente pelo CDC. 



    4. Sobretudo em alimentos e medicamentos, os rótulos constituem a via mais fácil, barata, ágil e eficaz de transmissão de informações aos consumidores. São eles mudados frequentemente para atender a oportunidades êfemeras de marketing e de negócio, como eventos desportivos ou culturais. Não parece razoável, por conseguinte, alegar que a inclusão expressa da frase "variação de 20% dos valores nutricionais" das matérias-primas utilizadas cause onerosidade excessiva aos fabricantes. 



    5. Recurso Especial parcialmente provido.”



    Opostos dois embargos de declaração pela ANVISA, os quais foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2º, 174, 196, 197, 200 e 225, § 1º, inciso V, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em suma, que a “decisão do STJ esvaziou a função regulatória da agência sem sequer enfrentar a premissa de observância à discricionariedade técnica e respeito à separação de Poderes firmada pelas instâncias ordinárias e defendida pela ANVISA em suas contrarrazões ao Recurso Especial”. 



    Alega que haveria desrespeito à deferência e autocontenção judiciais em face de decisões técnicas de órgãos reguladores, conforme consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, aduz a ocorrência de fato novo, consubstanciado na publicação de atos regulatórios recentes que revogaram a norma objeto do recurso especial interposto pelo recorrido.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. VARIAÇÃO NUTRICIONAL DE 20%. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DE INÉRCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DE PODERES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES 



    1. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE nº 1.230.668/AM - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/7/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 692.541/SP - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/9/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal na ação civil pública para que a ANVISA passe a exigir, na rotulagem dos produtos alimentícios, a advertência de variação de 20% nos valores nutricionais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Ministério Público Federal, após apurar irregularidades na rotulagem de produtos light e diet, ajuizou Ação Civil Pública contra a Agência de Vigilância Sanitária — ANVISA — a fim de que a autarquia, utilizando-se do seu poder de normatizar e fiscalizar os produtos de interesse para a saúde, exija que passe a constar, nos rótulos dos produtos alimentícios, a advertência de variação de 20% nos valores nutricionais. 



    A ANVISA, por meio da Portaria 27/1998 e da Resolução 360/2003, regulamentou a informação nutricional complementar e a rotulagem nutricional de alimentos embalados. Ambos os atos normativos permitem a tolerância de até 20% nos valores constantes da informação dos nutrientes declarados no rótulo. 



    O TRF entendeu não haver a obrigatoriedade de fazer constar nos rótulos dos produtos a advertência da variação de 20% dos valores nutricionais das matérias-primas utilizadas na fabricação dos alimentos, porquanto a ausência de tal informação não acarreta nenhum prejuízo ao consumidor. Ademais, essa informação não pode ser considerada relevante ou essencial para a coletividade. 



    Para melhor deslinde da controvérsia, transcrevo os dispositivos do CDC violados pelo acórdão recorrido: 



    Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 



    I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 



    II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 



    III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 



    [...] 



    Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 



    [...] 



    Art 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 



    O consumidor tem o direito de ser informado, no rótulo dos produtos alimentícios, da existência de variação de 20% nos valores nutricionais, principalmente porque existe norma da ANVISA permitindo essa tolerância. 



    Embora toda advertência seja informação, nem toda informação é advertência. Quem informa nem sempre adverte. A advertência é informação qualificada: vem destacada do conjunto da mensagem, de modo a chamar a atenção do consumidor, seja porque o objeto da advertência é fonte de onerosidade além da normal, seja porque é imprescindível à prevenção de acidentes de consumo. Cito precedentes:



    (...)



    O dever de informação exige comportamento positivo e ativo, pois o CDC afasta a regra caveat emptor e não aceita que o silêncio equivalha à informação, caracterizando-o, ao contrário, como patologia repreensível, que é relevante somente em desfavor do fornecedor, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão, punida civil, administrativa e criminalmente pelo CDC. 



    Cabe ainda ressaltar que, sobretudo nos alimentos e medicamentos, os rótulos constituem a via mais fácil, barata, ágil e eficaz de transmissão de informações aos consumidores. São eles mudados frequentemente para atender a oportunidades êfemeras de negócios, como eventos desportivos ou culturais. Não se pode, por conseguinte, alegar que a inclusão expressa da frase "variação de 20% dos valores nutricionais" das matérias-primas utilizadas na fabricação dos alimentos cause onerosidade excessiva aos fabricantes de alimentos. 



    Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso para que a ANVISA passe a exigir, na rotulagem dos produtos alimentícios, a advertência de variação de 20% nos valores nutricionais. 



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial.”



    No exame dos primeiros declaratórios opostos pela ANVISA, a Corte de origem consignou o seguinte:



    “Ao contrário do alegado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não examinou atos infralegais em Recurso Especial ao apreciar o acórdão recorrido, mas, diferentemente, analisou e julgou infringência direta a texto de lei. Assim sendo, a revogação de normas administrativas e a publicação de outras não interferem no resultado do julgamento do acórdão recorrido e muito menos destes aclaratórios, que possuem apenas a finalidade de integrá-lo. 



    Por outro lado, a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial.” (grifos nossos)



    Verifica-se, assim, que para acolher a pretensão recursal e adotar entendimento diverso do consignado pelo Tribunal de origem seria imprescindível reexaminar as provas dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, notadamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmulas nº 279/STF. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Determinação de inserção de informações em rótulos de alimentos. Risco aos consumidores. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE n° 1.428.139/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/9/2023.) 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. INFORMAÇÕES EM EMBALAGENS DE PÃES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seriam necessários o reexame do material probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências vedadas nesta fase processual. Precedentes. 2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram devidamente prequestionados. Súmulas 282 e 356/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE n° 1.355.206/RJ-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/5/2022.) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAR. ALTERAÇÃO DE RÓTULO DE BEBIDA ALCOÓLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n° 1.104.717/RS-ED-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019.)



    Do primeiro julgado mencionado destaca-se a seguinte passagem do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Percebe-se que o acórdão do Tribunal a quo não diverge da jurisprudência consolidada desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação de medidas a serem implementadas pela administração pública, em situações excepcionalíssimas, notadamente quando caracterizado grave risco de violação a direitos fundamentais. 



    Como afirmado anteriormente, a procedência da ação civil pública sustentou-se em juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem em torno dos elementos de prova acostados aos autos, tendo em vista o caráter excepcional do escrutínio judicial de medidas administrativas. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente